Tribunal: TJDFT
Processo: 0803893-09.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0803893-09.2024.8.07.0016 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: WEDERSON OSMAR MOREIRA, FLAVIA ELIAZAR REZENDE APELADO: CAENGE S.A - CONSTRUCAO ADMINISTRACAO E ENGENHARIA (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL) D E C I S Ã O Trata-se de apelação interposta por FLÁVIA ELIAZAR REZENDE MOREIRA e WEDERSON OSMAR MOREIRA contra a sentença proferida nos autos da presente ação de habilitação retardatária pela qual julgado parcialmente procedente o pedido constante da inicial para determinar a inclusão no QGC da recuperanda CAENGE S.A - CONSTRUCAO ADMINISTRACAO E ENGENHARIA. do crédito no valor de R$14.698,80, na categoria de crédito equiparado a trabalhista (honorários advocatícios), e do crédito no valor de R$741,67, na categoria de crédito subquirografário, ambos em favor de FLÁVIA ELIAZAR REZENDE MOREIRA e WEDERSON OSMAR MOREIRA. (sentença integrativa de ID 75685881). Em suas razões de apelação, os autores pedem a reforma da sentença para “( ) a inclusão de honorários contratuais além dos honorários sucumbenciais ( ).” (ID 75685885 - pág. 3). Argumentam que “( ) não pode a multa imposta por sobre os honorários sucumbenciais devidos ser considerada crédito subquirografários, eis que faz parte dos honorários sucumbenciais.” (ID 75685885 - pág. 7). Requerem: “Em face do exposto, requer seja conhecido e provido o presente recurso para julgar procedente todos os pedidos da inicial, reformando a sentença para que: a) As recuperandas sejam condenadas a pagar aos habilitantes o valor de R$ 18.623,55 para cada um e coloquem os mesmos na relação de credores; b) A parte incontroversa seja colocada na relação de credores e o valor possa ser levantado em favor dos apelantes.” Sem preparo, gratuidade de justiça deferida (decisão de ID 75685863). Contrarrazões de CAENGE S.A - CONSTRUCAO ADMINISTRACAO E ENGENHARIA - EM RECUPERACAO JUDICIAL (requerida) com arguição de preliminar de não conhecimento ante a não observância do recurso cabível expressamente previsto no art. 17 da Lei 11.101/05. No mérito, requer o não provimento do recurso. (ID 75685888). A Procuradoria de Justiça se manifesta pelo não conhecimento da apelação (ID 75990810). Manifestação dos autores/apelantes em resposta ao Despacho de ID 76068054 com o pedido de aplicação do princípio da fungibilidade recursal, argumento de erro escusável, pois “( ) o ERRO veio inicialmente na prolação da decisão pelo juízo a quo, que a nominou de sentença e fundamentou no art. 487, I, do CPC.” (ID 76491705). É o relatório. DECIDO. A requerida/apelada, em contrarrazões, suscita preliminar de não conhecimento da apelação ao argumento de que o recurso cabível seria o agravo de instrumento (art. 17 da Lei 11.101/05). Com razão. A Lei 11.101/05, que regulamenta os procedimentos atinentes a falência e a recuperação judicial, estabelece em seu art. 10, caput e §5o, que a habilitação de crédito retardatária apresentada antes da homologação do quadro geral de credores (como na presente hipótese) será recebida como impugnação e processada na forma dos arts. 13 e 15 do mesmo diploma legal. Neste caso, o recurso adequado a desafiar a decisão sobre a impugnação é o agravo de instrumento, conforme art. 17 da referida Lei. “Art. 10. Não observado o prazo estipulado no art. 7o, § 1o, desta Lei, as habilitações de crédito serão recebidas como retardatárias. (...) § 5o As habilitações de crédito retardatárias, se apresentadas antes da homologação do quadro-geral de credores, serão recebidas como impugnação e processadas na forma dos arts. 13 a 15 desta Lei. ( ) “Art. 17. Da decisão judicial sobre a impugnação caberá agravo.” Na hipótese, restou bem salientado tratar-se “( ) de habilitação retardatária de crédito, que deverá seguir o rito da impugnação, nos termos do art. 10, § 5o da Lei 11.101/2005, uma vez que ainda não houve Consolidação do Quadro Geral de Credores” (Decisão de ID 75684756). Como se vê, habilitação retardatária de crédito proposta antes da homologação do quadro-geral de credores, tendo sido processada como impugnação (arts. 13 e 15, da Lei no 11.101/05), evidente o não cabimento de apelação para questionar a provimento. Trate-se de erro grosseiro, pois decorre de afronta direta ao comando legal expresso, já que nenhuma dúvida objetiva quanto ao recurso cabível, nenhuma controvérsia doutrinária ou jurisprudencial, o que afasta a possibilidade de incidência do princípio da fungibilidade recursal. Destaca-se que a mera denominação “sentença” não se presta a desconstituir a natureza do ato judicial. Por oportuno: “APELAÇÃO CÍVEL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. HABILITAÇÃO RETARDATÁRIA DE CRÉDITO. PROCEDIMENTO ESPECIAL. PREVISÃO EXPRESSA DO CABIMENTO DE RECURSO DE AGRAVO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. NÃO CONHECIMENTO. 1. A Lei 11.101/2005 (Lei de Recuperação Judicial e Falência), a par de prescrever o procedimento de verificação e de habilitação de créditos aplicável tanto à falência quanto à recuperação judicial (artigos 7 a 20), estabeleceu expressamente que os pedidos de habilitação retardatária de crédito são recebidos como impugnação e que contra o ato judicial que verse sobre o tema é cabível a interposição de agravo 2. Dessa feita, independentemente do nome atribuído a tal ato judicial, o único recurso adequado para impugná-lo seria o agravo, por expressa previsão legal e, por conseguinte, a interposição de apelação constitui erro grosseiro, que impede a aplicação do princípio da fungibilidade. Precedentes. 3. Recurso não conhecido. (Acórdão 1600884, 0709033-24.2021.8.07.0015, Relator(a): CRUZ MACEDO, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 27/07/2022, publicado no DJe: 11/08/2022.)” “APELAÇÃO CÍVEL. AGRAVO INTERNO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. HABILITAÇÃO RETARDATÁRIA DE CRÉDITO. ANTERIOR À HOMOLOGAÇÃO DO QUADRO GERAL DE CREDORES. RITO DA IMPUGNAÇÃO. SENTENÇA. RECURSO CABÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. FUNGIBILIDADE. INAPLICÁVEL. MULTA. ART. 1.021, §4o, CPC. DECISÃO DE NÃO CONHECIMENTO MANTIDA. 1. A Lei no 11.101/05 estabelece em seu art. 10, caput e §§ 5o e 6o, que a habilitação de crédito retardatária apresentada antes da homologação do quadro geral de credores será recebida como impugnação e processada na forma dos arts. 13 e 15 do mesmo diploma legal. Em tais casos, o recurso adequado a desafiar a decisão sobre a impugnação é o agravo de instrumento, conforme previsto no art. 17 da referida Lei. 2. Tratando-se de habilitação retardatária de crédito proposta antes da homologação do quadro-geral de credores, sendo processada como impugnação (arts. 13 e 15, da Lei no 11.101/05), mostra-se evidente o não cabimento de apelação para questionar a sentença proferida, constituindo, ainda, erro grosseiro que viola texto expresso de lei, não havendo que se falar em aplicação do princípio da fungibilidade recursal. 3. Na hipótese de votação unânime do agravo interno em razão de sua manifesta improcedência, impõe-se a condenação da recorrente ao pagamento da multa prevista no art. 1.021, §4o, do CPC, porquanto o próprio rito da impugnação ao caso já havia sido expressamente salientado pelo Juízo a quo. 4. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1296767, 0705693-43.2019.8.07.0015, Relator(a): ANA CANTARINO, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 28/10/2020, publicado no DJe: 10/11/2020.)” “DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. NEGATIVA DE SEGUIMENTO AO APELO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO. RECURSO CABÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXPRESSA PREVISÃO LEGAL. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. NÃO APLICAÇÃO. MULTA PREVISTA NO ART. 1.021, § 4o, DO CPC. NÃO CABIMENTO. 1. Nos termos dos artigos 932, inciso III, cabe ao Relator “não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida”. 2. No caso em exame, não há como admitir a Apelação interposta pelo ora agravante, diante da inadequação da via eleita, uma vez que o artigo 17 da Lei n. 11.101/2005 é indene de dúvida quanto ao cabimento do recurso de Agravo de Instrumento contra decisão relativa à impugnação de Habilitação de Crédito em Recuperação Judicial. 3. Ademais, a nítida característica de decisão interlocutória do pronunciamento de primeiro grau, que torna fácil a identificação do recurso adequado à espécie, somada à expressa previsão legal quanto à interposição de Agravo de Instrumento para a hipótese em exame, impede a aplicação do Princípio da Fungibilidade. 4. Não estando evidenciado o caráter protelatório do Agravo Interno, incabível a condenação do agravante ao pagamento da multa prevista no § 4o do artigo 1.021 do CPC. Precedentes do colendo Superior Tribunal de Justiça. 5. Agravo Interno conhecido e não provido. (Acórdão 1218239, 0703980-67.2018.8.07.0015, Relator(a): NÍDIA CORRÊA LIMA, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 20/11/2019, publicado no DJe: 02/12/2019.)” “APELAÇÃO CÍVEL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL E FALÊNCIA - HABILITAÇÃO DE CRÉDITO – O AGRAVO DE INSTRUMENTO É RECURSO CABÍVEL DA DECISÃO EM SEDE DE HABILITAÇÃO RETARDATÁRIA OU DE IMPUGNAÇÃO A HABILITAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DA FUNGIBILIDADE – ERRO GROSSEIRO. RECURSO DE APELAÇÃO NÃO CONHECIDO. 1. A Lei de Falência e Recuperação Judicial (Lei no 11.101/2005), estabelece que o recurso cabível da sentença que julga a impugnação, bem como as habilitações retardatárias de crédito atinente ao concurso universal de credores, é o agravo de instrumento (artigos 17 e 10, § 5o da Lei 11.101/2005). 2. Desse modo é incabível a interposição de recurso de apelação, bem como inaplicável o princípio da fungibilidade recursal no caso em tela, porquanto para o ato judicial em análise existe recurso próprio, o qual não foi utilizado. 3. Ademais, inexistido dúvida objetiva e ocorrendo erro crasso na hipótese em exame, ao não ser observado o recurso taxativamente previsto em lei especial para o caso dos autos, não se admite o recurso intentado. 4. Destaco que o recorrente não está autorizado a lançar mão de via recursal diversa da prevista na Lei de Falências e Recuperação Judicial, porquanto o nosso sistema processual, de regra, permite a utilização de um único recurso para cada tipo de deliberação, em atenção ao princípio da unirrecorribilidade. 5. RECURSO NÃO CONHECIDO. (Acórdão 1055373, 20160111230683APC, Relator(a): ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 18/10/2017, publicado no DJe: 27/10/2017.)” Ante o exposto, com fundamento no art. 932, III do CPC c/c art. 87, III do RITJDFT, não conheço da apelação. Intimem-se. Comunique-se à vara de origem, dispensadas as informações. Brasília, 30 de setembro de 2025. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora